Tribunal: TJDFT
Processo: 0708904-23.2019.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PASEP. FUNDO. ADMINISTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURAÇÃO.
1. A ação de ressarcimento de valores supostamente desfalcados de conta individual vinculada ao PASEP deve ser processada na Justiça Federal.
2. O Banco do Brasil figura como administrador das contas individuais do PASEP e não tem competência para definir os índices de correção monetária e as taxas de juros incidentes sobre os valores nelas depositados, razão pela qual é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demanda que busca a correção monetária dos valores depositados.
3. A gestão do Fundo de Participação PASEP cabe ao Ministério da Fazenda, por meio de um Conselho Gestor, que tem competência para calcular a forma de correção monetária, bem como o percentual dos juros incidentes.
4. Recurso conhecido e desprovido.